Tribunal: TJSP
Processo: 1001379-58.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial - Juízo de retratação – Verba honorária fixada por equidade, devidamente justificada na particularidade do caso concreto – Honorários de advogado mantidos, por atender, com equidade, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que segue a orientação do Plenário do STF (ACO 2988 ED), que deve prevalecer mesmo diante do Tema 1076/STJ, observado, ainda, o

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial - Juízo de retratação – Verba honorária fixada por equidade, devidamente justificada na particularidade do caso concreto – Honorários de advogado mantidos, por atender, com equidade, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que segue a orientação do Plenário do STF (ACO 2988 ED), que deve prevalecer mesmo diante do Tema 1076/STJ, observado, ainda, o distinguishing da matéria constitucional e de sobredireito, centrada em interpretação realística, isonômica e consequencial (art. 5o CF e art. 20 da LINDIB). DECISÃO NÃO RETRATADA.